Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. O crime de falsa identidade é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção efetiva da vantagem ou da causação de prejuízo. Assim, a necessidade de conduzir o acusado à Delegacia para confirmar a identidade por meio de exame papiloscópico ou pesquisas nos sistemas de identificação da Secretaria de Segurança Pública não afasta a tipicidade do crime.
3. Consumado o crime no momento em que a informação falsa é fornecida com o claro propósito de se furtar ao cumprimento de mandado de prisão, não prevalece a tese do crime impossível ante a posterior descoberta da verdadeira identidade.
4. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no art. 307 do Código Penal, nos termos do relatório e voto em separado.